Tribunal: TJDFT
Processo: 0726799-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726799-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA RECORRIDOS: KELLY CRISTINA VIANA COUTO, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. EMPRESAS PARCEIRAS NO OFERECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AO MERCADO DE CONSUMO. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA. DANO MORAL. IN RE IPSA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. A operadora e o plano de saúde, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, compõem a mesma cadeia de fornecimento de serviços pelo que a operadora é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Incorre em prática ilícita a operadora de plano de saúde coletivo que surpreende o consumidor com negativa de atendimento em pronto-socorro à conta de cancelamento de contrato sem que tenha havido prévia notificação, inclusive conforme cláusula do contrato celebrado entre as partes. A falta de prévia e efetiva notificação da segurada desatende a postulados determinantes ao desenvolvimento equilibrado da relação contratual, que não pode se restringir à satisfação de objetivos individuais, havendo que se dirigir ao interesse comum dos contratantes. Ofensa caracterizada aos princípios da boa-fé objetiva e de cooperação contratual. 3. É presumido o dano moral decorrente do cancelamento de plano de saúde que leva a quebra de expectativa quanto à cobertura de atendimento de urgência em pronto socorro, situação que gera, por si mesma, grave insegurança. Em casos tais, o dano tem natureza in re ipsa, motivo pelo qual dispensa a produção de prova quanto à existência de efetivo prejuízo. 4. A fixação do quantum é guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano, e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Deve a quantia fixada a título de indenização ser equilibrada de modo a evitar o excesso capaz de alterar a situação financeira dos envolvidos e a inexpressividade que pode redundar em nova ofensa à vítima. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 1o, 2o, caput e incisos I, II, III e IV, parágrafo único, incisos I a VI, e 3o, da Resolução Normativa 196 da Agência Nacional de Saúde – ANS, afirmando estar obrigada, em total desacordo ao ato jurídico perfeito, a desempenhar atividades típicas das operadoras de plano de saúde (inclusão, manutenção, suspensão ou cancelamento dos contratos), sendo evidente sua ilegitimidade passiva ad causam; b) artigos 85, §2o, 291 e 292, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela manutenção da verba advocatícia fixada na sentença – 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação –, com o intuito de evitar o ilegal enriquecimento ilícito. Requer no ID 32645478 – Pág. 19 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS, OAB/SP 194.979. Em contrarrazões, a recorrida KELLY CRISTINA VIANA COUTO requer o arbitramento de honorários recursais. II – O recurso especial não merece ser admitido, inicialmente, por falta de complementação do pagamento do preparo. Senão vejamos. De acordo com a certidão de autuação (ID 32693950 – Pág. 1), a COREC constatou a insuficiência do preparo e intimou a recorrente para complementar o valor do preparo, conforme certidão de 32693953 – Pág. 1, mas esta deixou transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) dias para adotar a citada providência, nos termos da certidão de ID 33033864 - Pág. 1. Consoante a jurisprudência da Corte Superior, “Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o referido vício”. (AgInt no AREsp 1857583/TO, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/10/2021). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, inciso XXXVI, da CF (AgRg no AREsp 2005716/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/2/2022), 1o, 2o, caput e incisos I, II, III e IV, parágrafo único, incisos I a VI, e 3o, da Resolução Normativa 196 da ANS (AgInt no AREsp 1752442/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/12/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não deve prosperar a sustentada afronta aos artigos 85, §2o, 291 e 292, todos do CPC, pois “O recurso especial não é via adequada à revisão dos critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas para essa providência”. (AgInt no REsp 1851317/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 1o/12/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS, OAB/SP 194.979. No tocante ao pedido de arbitramento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015